Tribunal: TJDFT
Processo: 0723619-63.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723619-63.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON PEREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por Gerson Pereira dos Santos, em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia - DF, nos autos da ação de anulação/nulidade de empréstimos consignados e repetição de indébito c/c dano moral no 0723619-63.2025.8.07.0003, movida em face do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A. A referida sentença indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, oportunidade em que condenou a parte autora ao pagamento das despesas finais sem a condenação em honorários advocatício. Verifiquei, na origem, que o apelante havia formulado pedido de gratuidade de justiça. No entanto, mesmo após diligências para complementar e comprovar sua hipossuficiência, não foram apresentadas provas suficientes. Em sede de recurso, o autor/apelante reiterou o pedido, mas novamente deixou de comprovar sua real condição financeira. Dessa forma, intime-se o Apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, junte aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF, bem como documentos que comprovem suas receitas e despesas mensais, sob pena de indeferimento do benefício. Ou recolha o preparo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator